Tribunal: TJDFT
Processo: 0703532-29.2020.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO FACULTATIVO. TERCEIRO PREJUDICADO. AÇÃO DIRETA CONTRA A SEGURADORA. AUSENCIA DO SEGURADO. ILEGITIMIDADE ATIVA.

1. De acordo com entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando da análise do Tema Repetitivo 471, descabe ação do terceiro prejudicado ajuizada direta e exclusivamente em face da seguradora do apontado causador do dano, visto que no seguro de responsabilidade civil facultativo, a obrigação da seguradora de ressarcir os danos sofridos por terceiros pressupõe a responsabilidade civil do segurado, que, de regra, não poderá ser reconhecida em demanda na qual este não interveio, sob pena de vulneração do devido processo legal e da ampla defesa.

2. Na hipótese, a ação foi proposta diretamente contra a seguradora sem a presença do segurado. Patente, portanto, a ilegitimidade ativa.

3. Negou-se provimento ao recurso.